Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-46.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE DO ALIMENTANTE PARA ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.
2. Os alimentos devidos pelo genitor foram estabelecidos no percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo, em consonância com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade a que alude o § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
3. Não demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o apelante suportar o encargo alimentício estipulado, não se justifica a redução do percentual estabelecido.
4. A simples alegação de estar o apelante desempregado, não é motivo suficiente para que seja isento de suas obrigações alimentares em favor do filho menor.
5. Recurso conhecido e não provido.